Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702172-71.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIVALDO ALVES DE ASSIS, ROSIMAR MACHADO SOUZA, ROGERIO FERREIRA CAMPOS, NABI RUDRIGUES BARBOSA, SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA, MAX ARAUJO COSTA, NEURA ROSA DO ORIENTE, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO GABRIEL ALVES, PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA, JORGE DE SOUZA, ANTONIO ELTON DE PAIVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Regivaldo Alves de Assis, Rosimar Machado Souza, Rogerio Ferreira Campos, Nabi Rudrigues Barbosa, Sebastião Rodrigues de Sousa, Max Araujo Costa, Neura Rosa do Oriente, Roberto Ferreira dos Santos, Antônio Gabriel Alves, Paulo Fernandes de Oliveira, Jorge de Souza, Antônio Elton de Paiva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os apelantes iniciaram o cumprimento individual da sentença coletiva proferida contra o Distrito Federal nos autos da Ação Coletiva n° 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Os apelantes defenderam, nas razões da apelação, o sobrestamento do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 72796848). É o relatório. A Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n° 0723785-75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. O acórdão n° 1797021 determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema nos termos do art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil (id 54453993 dos autos n° 0723785-75.2023.8.07.0000). Ressalto que o incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser objeto de interposição de recurso especial e extraordinário, razão pela qual o art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que a suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes.[1] A análise dos autos revela que o acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n° 21 foi publicado em 1o.10.2024 e houve interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que aguardam a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso e do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retornem os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça para aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n° 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.869.867, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.